Tribunal: STF
Processo: ARE 1528630
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. COMPETÊNCIA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ORIUNDOS DE ALEGADA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 



    Ante a potencial violação do art. 114, I, da CLT, o agravo de instrumento deve ser provido para o processamento do recurso de revista. 



    Agravo de instrumento conhecido e provido.



     RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/17. COMPETÊNCIA. “PEJOTIZAÇÃO”. VÍNCULO DE EMPREGO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ORIUNDOS DE ALEGADA RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. 



    1. O STF tem entendimento sólido de que ‘a competência é definida ante as causas de pedir e o pedido da ação proposta” (STF, HC 110038, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe-219, PUBLIC 07-11-2014). Dessa maneira, “tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la’ (STF, CC 7950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe-168 PUBLIC 01-08-2017). 



    2. O entendimento coaduna-se com a ‘teoria da asserção’, muito bem sintetizada por DINAMARCO: “Define-se a competência do órgão jurisdicional de acordo com a situação (hipotética) proposta pelo autor. Não importa, por isso, se o demandante postulou adequadamente ou não, se indicou para figurar como réu a pessoa adequada ou não (parte legítima ou ilegítima), se poderia ou deveria ter pedido coisa diferente da que pediu, etc. Questões como esta não influenciam na determinação da competência e, se algum erro dessa ordem houver sido cometido, a consequência jurídica será outra e não a incompetência. Esta afere-se invariavelmente pela natureza do processo concretamente instaurado e pelos elementos da demanda proposta, in status assertionis” (Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. I, p. 417-8). 



    3. Não é demais, também, lembrar a antiga, mas sempre atual, lição de que a competência é definida a partir da especialização, uma vez que a Justiça Comum possui competência residual. 



    4. É difícil conceber a existência de uma Justiça Especializada quase que exclusivamente em um tipo de contrato, mas que não tem competência nem sequer para dizer quando é que se está na presença de tal contrato. 



    Recurso de revista conhecido e provido.” (e-doc. 51).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, constando da ementa do respectivo julgado o seguinte:



    “(...) 3. Destaca-se, apenas, que não cabe o exercício analógico utilizado pela parte embargante em relação a outras espécies de relação jurídica, como a do Transportador Autônomo de Cargas ou dos Representantes Comerciais, pois, ao contrário dessas modalidades contratuais, o Corretor de Seguros genuíno é legalmente proibido de se vincular a uma empresa seguradora específica, até mesmo como representante (art. 722 do Código Civil, 17, “b”, da Lei n. 4.594/64 e art. 23, II, da CIRCULAR SUSEP N° 127, de 13 de abril de 2000, que dispõe sobre a atividade de corretor de seguros).



    4. Claro está que os precedentes do Supremo Tribunal Federal que atribuem à justiça comum a competência primária para verificar a presença dos requisitos legais de determinada modalidade contratual não possuem aderência ao caso dos autos.” (e-doc. 60).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violados os arts. 114, inc. I, e 125 da Constituição da República. Aduzem que o Tema RG nº 550 foi interpretado de forma equivocada, dando-se mais ênfase a mero obiter dictum relacionado à causa de pedir do que à própria tese firmada no referido paradigma. 



    3.1. Alegam competir à Justiça comum analisar a licitude de contratos de cunho comercial, no caso o contrato de corretagem de seguro regido pela Lei federal nº 4.594, de 1964, não havendo razão para tratamento distinto entre as diversas profissões regulamentadas. Afirmam que, apenas se houver o reconhecimento de vício no contrato no âmbito civil, abrir-se-á a competência da Justiça do Trabalho. Ao final, requerem o provimento do recurso, para que seja declarada a competência da Justiça comum para julgar a demanda (e-doc. 62).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 67).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Assiste razão aos agravantes.



    6. Transcrevem-se, por oportuno, os seguintes fundamentos do acórdão proferido pelo TST no julgamento do recurso de revista:



    “Cinge-se a controvérsia dos autos em determinar se esta justiça especializada é competente para dirimir conflito quanto à alegada existência de vínculo de emprego entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, em que pese as partes tenham celebrado contrato de prestação de serviços, tido pela parte autora como fraudulento, com fulcro no art. 9º da CLT. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sólido de que ‘a competência é definida ante as causas de pedir e o pedido da ação proposta’. Dessa maneira, ‘tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la’. 



    (...)



    Um bom parâmetro para mensurar a extensão do decidido pelo STF – se a competência definida regula apenas os contratos verdadeiramente comerciais ou inclui também a competência para contratos de emprego dissimulados sob o rótulo de contratos comerciais – é a decisão da Suprema Corte no Tema de Repercussão Geral 550, no qual foi discutida a competência para processar e julgar as causas envolvendo contratos de representação comercial. 



    Nele, a Suprema Corte fixou a seguinte tese: 



    Tema 



    550 - Competência para processar e julgar controvérsia a envolver relação jurídica entre representante e representada comerciais. 



    Tese 



    Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.



    Reproduzem-se, ainda, os trechos mais relevantes à motivação da competência, que traçam importantes balizas sobre o tema: 



    21. Quanto à competência, prescreve o art. 39 da Lei 4.886/65 que, para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado, é competente a Justiça comum e o foro do domicílio do representante. 



    22. Como visto, os elementos do contrato de representação comercial o fazem diferente da relação de trabalho, de modo que, mesmo após a entrada em vigor da EC nº 45/2004, a preservação da competência da Justiça Comum, na forma do art. 39 da Lei nº 4.886/65, não representa violação ao art. 114, já que trata-se de contrato típico que não configura relação trabalhista. 



    23. Ademais, a competência material é definida em função do pedido e da causa de pedir. Conforme decidiu esta Suprema Corte, a definição da competência decorre da ação ajuizada. Tendo como causa de pedir relação jurídica regida pela CLT e pleito de reconhecimento do direito a verbas nela previstas, cabe à Justiça do Trabalho julgá-la; do contrário, a competência é da Justiça comum (CC 7.950, Rel. Min. Marco Aurélio). 24. Os autos tratam de pedido de indenização decorrente da rescisão do contrato de representação comercial, não estando em discussão qualquer obrigação de índole trabalhista, de vínculo ou remuneração, mas apenas discussão acerca do descumprimento do contrato de representação comercial, com o requerimento do pagamento das comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir, assim, não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para a apreciação e o julgamento da demanda.



    Não é excessivo recordar que a decisão incorpora o vetusto, mas sempre atual, ensinamento de que a competência é definida a partir da especialização, uma vez que a Justiça Comum possui competência residual. Retirar da Justiça do Trabalho a competência para dizer se o contrato sob averiguação é de trabalho lato ou stricto sensu é privilegiar o genérico em detrimento do específico, o que faz pouco sentido. 



    Note-se, ainda, que o voto passou por maioria, vencidos os Ministros MARCO AURÉLIO, EDSON FACHIN e ROSA WEBER, que entendiam pela competência da Justiça do Trabalho de forma ainda mais elástica, que absorveria, inclusive, os contratos de representação comercial legítimos, sem questionamento acerca de sua natureza, por força de uma interpretação ampliativa do art. 114 da CF, de modo a contemplar relações de trabalho lato sensu.



    (...)



    Finalmente, deve-se destacar a fundamental importância de manter essa competência com a Justiça do Trabalho, como condição de sua existência. É difícil conceber a existência de uma Justiça Especializada quase que exclusivamente em um tipo de contrato, mas que não tem competência nem sequer para dizer quando é que se está na presença de tal contrato. Significa dizer que o legislador constituinte concebeu a Justiça do Trabalho para dirimir conflitos entre empregados e empregadores (CF, 114), ampliou, posteriormente, a sua competência (EC nº 45/2004), mas, mesmo assim, outorgou à Justiça Comum o especial traquejo de definir quando estão presentes os atores sociais da relação de emprego – rectius, em que circunstâncias existe subsunção fática aos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    (...)



    Conhecido o recurso de revista, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão regional, declarar a competência da Justiça do Trabalho e, em consequência, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem para que prossiga no exame do recurso ordinário apresentado, como entender de direito.” (e-doc. 51, p. 10-14; grifos nossos).



    7. Em que pesem os argumentos expostos no pronunciamento acima transcrito, é preciso observar que, em vários julgados, esta Corte tem asseverado a licitude de outras formas de organização do trabalho, inclusive com a formalização de contratos por pessoas jurídicas para a prestação de serviços.



    8. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    9. Relativamente à possibilidade de “pejotização” de corretores de seguro, vejam-se as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA UNIPESSOAL FRANQUEADA. ADPF Nº 324/DF, ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF, ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 



    1. O afastamento do contrato de franquia (Lei nº 8.955, de 1994), sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 62.353-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 02/07/2024; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. CORRETOR DE SEGUROS QUE PRESTA SERVIÇOS MEDIANTE EMPRESA UNIPESSOAL FRANQUEADA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PARADIGMA EM QUE SE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DE MODELOS DIVERSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MERCADO DE TRABALHO. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 66.785-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2024, p.  02/08/2024; grifos nossos).



    10. Em hipóteses semelhantes, nas quais há um contrato civil ou comercial regendo a relação entre as partes, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a competência da Justiça comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade do contrato de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. LEI Nº 11.442, DE 2007. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. A relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007. 



    2. Uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça comum. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 53.311-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 23/06/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 



    2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 63.839-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 15/04/2024; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 69.421-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 



    1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 



    2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 



    3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 



    4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 60.118-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 04/04/2024, p. 06/06/2024).



    11. Assim, de acordo com a orientação desta Corte, compete à Justiça comum verificar a regularidade do contrato de prestação de serviço firmado entre pessoas jurídicas, sem prejuízo de que, em sendo reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do ajuste, os autos sejam remetidos à Justiça do Trabalho.



    12. No caso, percebe-se que, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive “pejotização”, sem prejuízo de o Poder Público reconhecer, fundamentadamente, eventual ocorrência de fraude à legislação trabalhista.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário, reformando os acórdãos recorridos com o fim de reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar a demanda, nos termos do art. 932, inc. V, al. “a”, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator